Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-13.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. EVIDENTE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação, quando comprovado que o réu adquiriu bem que sabia ser produto de crime.
2. No caso específico do crime de receptação, o fato de o bem ilícito ter sido adquirido e revendido pelo acusado enseja a inversão do ônus da prova, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem.
3. Os depoimentos de policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório, como in casu.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, ainda que circunstâncias atenuantes sejam consideradas, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular no 231 do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes